Tribunal: CARF
Processo: 12448.720199/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720199/2017-72
ACÓRDÃO
2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO DONATO BARBOZA PIRES DOS REIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para
oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
recebidos por ele e seus dependente. Demonstrada falta na referida
obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720199/2017-72
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 310/324) interposto por ROBERTO DONATO
BARBOZA PIRES DOS REIS em face do Acórdão no. 104-006.739 (e-fls. 292/302), que julgou a
Impugnação parcialmente procedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física relativo aos anos-calendário de 2014, exercício de 2015 em razão da constatação das
seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 218.145,85, por falta de comprovação de que os
valores eram destinados ao escritório de advocacia (fl. 25);
b) Dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.156,52, por falta de
comprovação da relação de dependência (fl. 26);
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.308,00, por serem
referentes à instrumentadora/enfermeira (fls. 27/28).
Foi aplicada multa de ofício de 75% sobre o imposto de renda apurado.
Cientificado do lançamento pela via postal em 12/12/2016 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 253), o sujeito passivo protocolou, em 09/01/2017, a impugnação (e-fls. 2/16), com as
seguintes alegações, resumidas pela decisão de piso da seguinte forma:
1.
O impugnante é advogado, sócio titular do escritório Roberto Donato &
Associados — Consultoria e Advocacia (CNPJ n° 29.410.354.0001/96), como tal é o
advogado responsável pelo recebimento de todas as intimações judiciais de todos
os clientes que são patrocinados pela sociedade de advocacia e também nas
ações em que o próprio escritório é parte;
2. Em algumas ocasiões, nos processos judiciais em fase de pagamento de
honorários de sucumbência a serem quitados pela União Federal/Fazenda
Nacional, a Justiça Federal, erroneamente, expede ofícios requisitórios de RVP
e/ou Precatório no nome e no CPF do ora impugnante e não no nome e no CNPJ
da sociedade de advocacia, que é a real titular dos valores relativos aos RPV's e
aos Precatórios;
3. Devido ao erro inicial do cartório de expedir os ofícios requisitórios no nome do
titular do escritório de advocacia, ora impugnante, apenas por este ser o
advogado responsável pelo recebimento das intimações judiciais, a Caixa
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720199/2017-72
3
Econômica Federal, ao realizar o pagamento dos RPV's e/ou Precatórios,
erradamente informa que tais valores foram pagos diretamente para a pessoa
física do impugnante;
4. Porém, conforme foi demonstrado na documentação e nos esclarecimentos, os
valores levantados "na boca do caixa" são diretamente depositados na conta do
Bradesco da sociedade de advocacia Roberto Donato & Associados — Consultoria
e Advocacia (CNPJ n° 29.410.354.0001/96); tais valores sequer transitam pela
conta bancária do ora impugnante (v. doc. 03 em anexo);
5. Os honorários, sejam de que natureza forem, ainda mais os de sucumbência,
não pertencem ao ora impugnante. Pertencem à sociedade de advocacia, pois é
ela que contrata com os clientes e é através dela que são pagas todas as contas
básicas do escritório, salários dos funcionários e estagiários, impostos e as
remunerações dos advogados sócios e associados;
6. Todas os valores recebidos foram contabilizados na sociedade de advocacia
Roberto Donato & Associados — Consultoria e Advocacia;
7. Os valores levantados junto à Caixa Econômica Federal a título de honorários
de sucumbência integraram o faturamento da sociedade de advocacia, cujos
impostos foram religiosamente pagos no trimestre correspondente, como
demonstram os documentos contábeis em anexo (v docs. 06 em anexo). Por isso
que essa receita não foi declarada como rendimento do impugnante;
8. Os contratos relativos aos processos judiciais que geraram os honorários
sucumbenciais existem, foram apresentados ao Sr. Auditor Fiscal por ocasião da
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 2015/715817819937363, e aqui estão
representados pelos documentos números 07, 7b, 7c e 7d em anexo;
9. Não há qualquer enquadramento legal na Notificação de Lançamento ora
impugnada que diga respeito à obrigatoriedade da apresentação de contrato ou
de notas fiscais para que sejam corroborados os esclarecimentos e documentos
contábeis e fiscais fornecidos pelo ora impugnante;
10. Para confirmar, estão as transferências bancárias efetuadas diretamente da
Caixa Econômica Federal para a conta do Bradesco da sociedade de advocacia,
juntamente com os respectivos lançamentos existentes à fl. 1.038 do Livro Razão
da mesma e os consequentes e comprovados recolhimentos de todos os tributos
incidentes sobre os respectivos valores recebidos pela sociedade advocatícia,
como prova o documento número 6 em anexo;
11. Em se tratando de honorários de sucumbência a que foi condenada
judicialmente a União Federal/Fazenda Nacional, não há de se falar e muito
menos exigir "notas fiscais". A União Federal/Fazenda Nacional não pede e nem
emite nota fiscal quando paga os honorários de sucumbência;
12. A cobrança de imposto e multa sobre a inexistente omissão de rendimentos
aqui em análise configuraria um enriquecimento indevido por parte da União
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720199/2017-72
4
Federal, que estaria recebendo imposto (multas e juros) duplamente pelos
mesmos valores, ao exigir sobre o mesmo faturamento imposto (multas e juros)
de dois sujeitos passivos distintos: do impugnante e da sociedade de advocacia;
13. A mesma situação fática acima mencionada também ocorreu com valores
oriundos de honorários de sucumbência pagos pela União Federal/Fazenda
Nacional à sociedade de advocacia, pelo Banco do Brasil;
14. Sobre a glosa a despesa referente à enfermeira instrumentadora, não se pode
olvidar que em qualquer procedimento cirúrgico, ainda mais sendo a extração da
vesícula, é essencial a presença de profissional qualificado na técnica de
instrumentação cirúrgica. Assim sendo, é perfeitamente dedutível o gasto
realizado por tal serviço prestado na cirurgia sofrida pelo ora impugnante;
15. É inconteste que o menor Johann Donato Caldas Pires dos Reis é filho e
dependente do ora impugnante, conforme pode ser visto na certidão de
nascimento e no contrato de prestação de serviços educacionais (v. docs. 14 e 14b
em anexo);
Ao final, requer o cancelamento do lançamento e, caso haja qualquer dúvida, a
conversão do julgamento em diligência para verificação da veracidade das
informações prestadas e da documentação que lhe dá a devida sustentação legal.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 104-006.739
(e-fls. 292/302), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os honorários recebidos em nome da pessoa física do advogado devem ser por
ela declarados como rendimentos do trabalho não assalariado. Para que a
tributação de Imposto de Renda sobre os honorários advocatícios (contratuais e
de sucumbência) seja efetuada sobre a pessoa jurídica da sociedade de
advogados, recebidos em razão de decisão judicial, devem ser observados os
requisitos constantes do § 3o do art. 15 da Lei no 8.906/94, com o precatório/RPV
expedido em nome da sociedade de advogados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720199/2017-72
5
Foi cancelada a glosa relativa à dedução com dependente nos seguintes termos:
DEPENDENTES
A glosa foi efetuada por falta de comprovação da relação de dependência de
Johann Donato Caldas Pires dos Reis.
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou a certidão de nascimento do seu
filho (fl. 252), que possuía 14 anos de idade no ano-calendário 2014, o que
comprova a relação de dependência, de modo que a glosa de R$ 2.156,52 deve
ser afastada.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 11/10/2021, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 307).
O Recurso Voluntário (e-fls. 310/324) foi interposto em 10/11/2021, reiterando os argumentos
apenas com relação aos valores relativos a honorários: preliminarmente, o recorrente requereu a
realização de diligência para que fosse comprovado que todas as transferências teriam sido feitas
para a sociedade de advogados não transitando pela sua conta, e para comprovar que os valores
teriam sido já tributados pela pessoa jurídica; insiste que os valores foram levantados por ele por
ser o advogado representante do escritório, porém, tais valores corresponderam a honorários de
sucumbência e não teriam sido destinados a ele pessoa física.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 327), e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
Destaca-se que, apesar de ter sido mantida pela decisão de piso a glosa de dedução
de despesa referente ao pagamento de enfermeira, o recorrente não apresentou recurso contra
esta parte, limitando-se a apresentar defesa contra a infração de omissão de rendimentos.
2. Mérito
Em síntese, alega o recorrente que os rendimentos auferidos decorrentes dos
honorários advocatícios recebidos a título de honorários sucumbenciais em virtude de ações
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720199/2017-72
6
judiciais que tramitaram na Justiça Federal levantados na Caixa Econômica Federal e no Banco do
Brasil, e que seriam renda da pessoa jurídica Roberto Donato & Associados – Consultoria e
Advocacia , e foram integralmente tributados por esta. Alega que é sócio titular do escritório e
teria recebido e transferido os valores para a conta da pessoa jurídica. Ressalta que os valores não
teriam transitado por sua conta bancária, e que teriam sido escriturados e tributados pelo
escritório de advocacia, não podendo se confundir com rendimentos da pessoa física.
Contudo, a documentação acostada aos autos pela fiscalização aponta que o
beneficiário do rendimento foi a pessoa física do recorrente. A decisão de piso ressalta:
Os elementos contidos nos autos indicam que os rendimentos foram recebidos
pela pessoa física e não pela pessoa jurídica.
A Lei no 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), estabelece a forma de constituição da sociedade para
a prestação de serviços de advocacia e assevera que a procuração ad juditia,
inserida nos autos do processo judicial, devem ser feitas individualmente ao
advogado, e nela constar a sociedade a que este pertence.
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de
serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma
disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247,
de 2016)
[...]
§ 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e
indicar a sociedade de que façam parte.
Dessa forma, diferentemente do afirmado pelo contribuinte em sua
impugnação, não há a exigência, por parte das instituições financeiras
pagadoras, da indicação do número do CPF do sócio, até porque, ao cumprir o
requisito formal estabelecido no 3o do art. 15 do EOAB, o Precatório ou a RPV
seriam expedidos em nome da sociedade advocatícia, com a indicação do CNPJ
da pessoa jurídica, da mesma forma também o pagamento realizado pelos
bancos.
Definido o fato gerador do imposto, cabe identificar quem é o sujeito passivo
dessa obrigação, e, por consequência, quem é o titular dos direitos sobre esses
honorários advocatícios. Os alvarás de levantamento juntados aos autos, assim
com as DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, identificam o contribuinte,
Roberto Donato Barboza Pires dos Reis, como beneficiário dos valores levantados,
objeto deste lançamento.
Verifica-se que os documentos apresentados pelo impugnante são insuficientes
para provar que o rendimento comprovadamente recebido pelo contribuinte é da
pessoa jurídica da qual ele é sócio.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720199/2017-72
7
Sendo assim, o fato de o recorrente ter repassado imediatamente o valor para a
conta da pessoa jurídica Roberto Donato & Associados – Consultoria e Advocacia não significa,
sobremaneira, que esta última seria a beneficiária dos rendimentos. Isto porque o art. 123 do CTN
determina que as convenções entre particulares não são oponíveis ao Fisco a fim de modificar o
sujeito passivo do fato gerador:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Dessa forma, é necessário verificar as provas trazidas aos autos, pois, é ônus do
recorrente apresentar provas hábeis e idôneas como as destacadas na decisão de piso, senão
vejamos:
Desse modo, visando a demonstrar que o valor dos honorários levantados
pertenceriam à sociedade de advocacia (pessoa jurídica), o contribuinte pessoa
física deveria comprovar as situações abaixo:
i) existência de contrato entre o autor da ação judicial e a sociedade de
advogados;
ii) procuração inserta nos autos do processo, feita individualmente ao advogado, e
nela constar a sociedade a que pertence o advogado;
iii) caso o contrato de prestação de serviço advocatício tenha sido feito com
pessoa física(advogado), é necessário que haja nos autos o substabelecimento
desta para a sociedade de advogados.
Se o contribuinte fiscalizado buscava receber os honorários na sociedade de
advogados deveria ter regularizado esta situação perante o juízo, o que não é
comprovado em nenhum momento nos autos deste processo administrativo.
Destaque-se que, além de observar o disposto § 3o, do artigo 15, da Lei
8.906/94, para a procuração produzir seus efeitos e determinar o beneficiário
dos honorários advocatícios, é necessário que esta outorga seja devidamente
juntada aos autos do processo judicial, o que não foi provado em nenhum
instante pelo impugnante.
Os documentos dos autos apontam que, para todos os efeitos, o rendimento foi
auferido pelo recorrente pessoa física e, portanto, deveria ter sido por ele declarado.
O fato de o contribuinte ter repassado o valor para a pessoa jurídica da qual é sócio
e esta ter registrado o recebimento em sua contabilidade não afeta a relação Fisco-contribuinte,
uma vez que não ficou comprovado por meio de provas hábeis e idôneas, que a sociedade de
advogados teria oferecido os rendimentos à tributação.
O recorrente continua requerendo que os autos sejam convertidos em diligência
para realização de perícia técnica contábil, para comprovar algo que deveria ter sido por ele
trazido já em sede de Impugnação, que são documentos comprobatórios da apuração dos
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.498 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720199/2017-72
8
rendimentos auferidos pela sociedade de advogados para comprovar que todos os honorários
sucumbenciais teriam sido considerados como receitas tributadas na pessoa jurídica, o que não foi
feito.
Também deixaram de ser trazidos aos autos procurações juntadas nos autos dos
processos judiciais que comprovassem que os honorários não seriam devidos ao advogado e sim
ao escritório de advocacia.
Diante do exposto, sem razão o recorrente.
3.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 336
DF CARF MF
Original